Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-38.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600096-38.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 15/10/2020
Processo referência: 0600096-38.2020.6.16.0057
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600096-
38.2020.6.16.0057 (DRAP n.º 0600083-39.2020.6.16.0057) que, resolvendo o mérito na forma do que
dispõe o art. 487, inciso I, do CPC e forte no que dispõe o art. 1º, inciso I, alínea e (2) da LC 64/90,
julgou procedente o pedido formulado na presente impugnação para, reconhecendo a existência de
hipótese de inelegibilidade (condenação criminal), indeferir o pedido de registro de candidatura de
Nilso dos Santos para concorrer ao cargo de vereador pelo PSD no Município de Barra do Jacaré,
eis que não transcorrido o prazo de 8 (oito) anos desde o cumprimento da pena que lhe foi
aplicada. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Nilso dos
Santos, ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Barra do
Jacaré/PR, sob o fundamento de o candidato se encontrar inelegível, haja vista que foi condenado
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em decisão proferida em 10/5/2016 pela 2ª Câmara Criminal
Extraordinária, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (autos n. 0002329-36.2010.8.26.0486),
pela prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal) e a inelegibilidade
decorrer do artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, c/c artigo 1º, inciso I, alínea "e", item "2",
primeira figura (contra o patrimônio privado), da Lei Complementar n. 64/1990,com a redação da LC
135/2010 (Lei da Ficha Limpa)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILSO DOS SANTOS (RECORRENTE)
EDSON ROBERTO STEFANUTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12308
816
21/10/2020 16:57 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.513
RECURSO ELEITORAL 0600096-38.2020.6.16.0057 – Barra do Jacaré – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: NILSO DOS SANTOS
- OAB/PR0017265
ADVOGADO: EDSON ROBERTO STEFANUTO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO – INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1º, I, “E”, 2, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90 – RETROATIVIDADE DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/10 – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NAS AÇÕES
DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE Nº. 29 E Nº. 30 – DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC’s 29 e 30 e da ADIN 4578
firmou entendimento no sentido de que o agravamento do regime jurídico eleitoral
promovido pela LC nº. 135/2010 é inteiramente aplicável às situações em que já havia
sentença condenatória transitada em julgado à época da edição do referido diploma.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 12308816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 16:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102116573870800000011752092
Número do documento: 20102116573870800000011752092

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NILSO DOS SANTOS contra
decisão que, julgando procedente impugnação, indeferiu seu registro de candidatura ao
cargo de vereador do município de Barra do Jacaré.
Em suas razões (id. 11347116), o recorrente alega que foi condenado pelo
crime de estelionato em 10/05/2016, por fato ocorrido em 18/03/2010. Assevera que ao
tempo da conduta delituosa não havia previsão legal de causa de inelegibilidade por
condenação pela prática de crime contra o patrimônio particular, que somente em
04/06/2010 foi editada a Lei Complementar nº. 135, a qual incluiu na Lei Complementar
nº. 64/90 a referida causa de inelegibilidade. Prossegue argumentando que citada
norma não pode retroagir, devendo ser desconsiderada a aplicação a fatos pretéritos a
edição da regra.
Ao final, requer o conhecido e provido do recurso, com o objetivo de se
reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau ofereceu
contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id.
11347416).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 11608366).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia trazida no presente recurso diz respeito à retroatividade da
norma da Lei Complementar nº 135/10 que, alterando a redação do número 2, da
alínea ‘e’, do inciso I, do art. 1º da LC nº. 64/90, previu como causa de inelegibilidade a
condenação por crimes contra o patrimônio privado.
O recorrente afirma que na data da ocorrência dos fatos que ensejaram sua
condenação criminal (18/03/2010), a condenação por crime contra o patrimônio privado
não era causa de inelegibilidade, não havendo a possibilidade de aplicação retroativa
da LC nº 135/2010.
A questão aventada, da retroatividade da Lei Complementar nº 135/2010, já
foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de
Num. 12308816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 16:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102116573870800000011752092
Número do documento: 20102116573870800000011752092

Constitucionalidade nº. 29 e nº. 30, cuja decisão é dotada de efeito vinculante por força
do contido no art. 28, parágrafo único da Lei nº 9.868/99:
Art. 28. (...)
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante
em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e
municipal.

Na referida ADC nº. 29, foi rechaçada a tese da irretroatividade, nos
seguintes termos:

EMENTA: AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI COMPLEMENTAR
Nº 135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS: AGRAVAMENTO DO
REGIME JURÍDICO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE DA EXPECTATIVA DO INDIVÍDUO
ENQUADRADO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE INELEGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL): EXEGESE ANÁLOGA À
REDUÇÃO TELEOLÓGICA, PARA LIMITAR SUA APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO PENAL. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DEMOCRÁTICO:
FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS. VIDA PREGRESSA: CONCEITO JURÍDICO
INDETERMINADO. PRESTÍGIO DA SOLUÇÃO LEGISLATIVA NO PREENCHIMENTO
DO CONCEITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. AFASTAMENTO DE SUA
INCIDÊNCIA PARA AS ELEIÇÕES JÁ OCORRIDAS EM 2010 E AS ANTERIORES, BEM
COMO E PARA OS MANDATOS EM CURSO.
1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal
complementar – do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei Complementar
nº 135/10
não pode ser capitulada na
com a consideração de fatos anteriores
retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXV, da Constituição, mercê de incabível a invocação
de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada (que opera sob o pálio da cláusula
rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal
retromencionado; subjaz a mera adequação ao sistema normativo pretérito (expectativa
de direito).
(...)
4. Não é violado pela Lei Complementar nº 135/10 não viola o princípio constitucional da
vedação de retrocesso, posto não vislumbrado o pressuposto de sua aplicabilidade
concernente na existência de consenso básico, que tenha inserido na consciência jurídica
geral a extensão da presunção de inocência para o âmbito eleitoral.
(...)
(ADC 29, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-06-2012 RTJ
VOL-00221-01 PP-00011).
Num. 12308816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 16:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102116573870800000011752092
Número do documento: 20102116573870800000011752092

Referida decisão, como já mencionado, foi tomada em sede de controle
abstrato de constitucionalidade, sendo plenamente aplicável ao caso em análise.
Assim, tem-se que, ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações
trazidas pela LC nº. 135/10 retroagem para abarcar os fatos anteriores a vigência da
referida lei, nos termos do precedente acima citado.
No caso em exame, em 10.05.2016 foi proferido acórdão pela 2ª Câmara
Criminal Extraordinária, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (autos n.
0002329- 36.2010.8.26.0486), condenando o impugnado pela prática do crime de
estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal) (id. 11345016).
O cumprimento da pena data de 15 de outubro de 2018, portanto, não
transcorreram os 8 (oito) anos de inelegibilidade previsto no artigo 1º, I, e, da LC 64/90
(id. 11345266).
Assim, sendo aplicável a integralidade do artigo 1º, I, “e” da Lei n.º 64/90, e
tendo o recorrente sido condenado pela prática de crime contra o patrimônio privado
com extinção da pena em 15/10/2018, tem-se que ele está inelegível até 15/10/2026,
não merecendo reforma a sentença que indeferiu seu registro de candidatura para as
eleições 2020.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de NILSO DOS SANTOS, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600096-38.2020.6.16.0057 - Barra do Jacaré - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: NILSO DOS SANTOS - Advogado do
Num. 12308816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 16:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102116573870800000011752092
Número do documento: 20102116573870800000011752092

RECORRENTE: EDSON ROBERTO STEFANUTO - PR0017265 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12308816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 21/10/2020 16:57:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102116573870800000011752092
Número do documento: 20102116573870800000011752092